Tribunal: TJDFT
Processo: 0002248-42.2015.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelações interpostas por ELIZABETH COELHO (Id. 13803463), COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASILIA - TERRACAP (Id. 13803469) e GILBERTO FERREIRA GOMES FILHO e ANA PAULA PATTI GOMES (Id. 13803474), contra a sentença de Id. 13803453, proferida pela 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal. Ao Id. 13803479, GILBERTO FERREIRA GOMES FILHO e ANA PAULA PATTI GOMES apresentaram contrarrazões ao recurso da autora. Por sua vez, a COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASILIA - TERRACAP também apresentou contrarrazões ao recurso da autora (Id. 13803481). Por fim, a autora ELIZABETH COELHO apresentou contrarrazões aos recursos dos réus e da parte interessada Terracap (Id. 13803482), na qual requer o não conhecimento dos recursos, ante a preclusão da matéria alegada e, no mérito, caso superado o não conhecimento, que os mesmos sejam improvidos. Ademais, por meio da petição anexada ao Id. 13803485, a autora-apelante ELIZABETH COELHO informa a desistência do recurso. É o breve relatório. Decido. De fato, tenho que o pedido de desistência, apresentado pela autora-recorrente, em cotejo encontra amparo no artigo 998 do Código de Processo Civil[1], o qual admite a desistência do recurso a qualquer tempo e independentemente da anuência do recorrido. Assim, ante o exposto e inexistindo óbice ao pleiteado, HOMOLOGO a desistência do recurso de apelação, apresentado pela autora-recorrrente ELIZABETH COELHO, o que faço com fulcro no artigo 87, inciso VIII, do RITJDFT[2]. No mais, observo que fora levantada, em sede de contrarrazões (id no 13803483), uma aventada inadmissibilidade do apelo dos réus e do terceiro interessado, de modo que, considerando o espírito do novel Código de Processo Civil, que prima pela máxima efetividade do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, torna-se imperioso reconhecer a necessidade das partes apelantes de se manifestarem nos autos, evitando-se que seja surpreendida por decisão da qual não se pronunciou. Em sendo assim, com base no artigo 10 c/c artigo 933 e 938, caput e §1o, todos do Código de Processo Civil de 2015, concedo as partes apelantes COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASILIA - TERRACAP, GILBERTO FERREIRA GOMES FILHO E ANA PAULA PATTI GOMES o prazo de 5 (cinco) dias para que se manifestem sobre a questão apontada. Publique-se. Intimem-se. [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] VIII – homologar desistências e autocomposições das partes;; Brasília, 28 de janeiro de 2020 14:41:19. Desembargador Gilberto Pereira Relator